Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissões e contradições. INEXISTÊNCIA. reexame da matéria. impossibilidade.
1. Inexistentes os alegados vícios no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.